Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702217-95.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA LESSA DOMINGOS AGRAVADO: EVA MARIA DE BORBA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayara Lessa Domingos contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau determinou a liberação definitiva de recursos essenciais à sua subsistência sem examinar a natureza dos valores bloqueados. Sustenta que as quantias retidas correspondem exclusivamente a verbas rescisórias e parcelas de seguro-desemprego. Informa que está desempregada e que depende dessas verbas para sobreviver e sustentar seu filho menor. Argumenta que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece impenhorabilidade absoluta de salários, verbas rescisórias, seguro-desemprego e numerário destinado à subsistência do devedor. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a preservação da natureza alimentar mesmo após depósito em conta bancária e mesmo com movimentação financeira. Considera que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se ao entender que os créditos identificados nos extratos seriam depósitos variados. Ressalta que os comprovantes anexados ao processo mostram coincidência exata entre as datas e os valores lançados na conta e as parcelas do seguro-desemprego. Acrescenta que eventuais pequenos depósitos familiares e repasses esporádicos do ex-empregador não alteram a natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição e o levantamento do alvará, além de determinar a manutenção dos valores em conta judicial. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo ao sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio do acesso à Justiça, exige do magistrado uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limita o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns tribunais. Os documentos anexados demonstram que a agravante não possui renda própria e depende exclusivamente de verbas de caráter alimentar. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) comprova o recebimento único de R$ 7.711,79 (sete mil, setecentos e onze reais e setenta e nove centavos) a título de verbas rescisórias (id 255838725). Os extratos bancários anexados revelam que, após essa quantia inicial, sua única fonte de renda passou a consistir nas parcelas mensais do seguro-desemprego no valor de R$ 2.291,61 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), conforme indicado no requerimento oficial no 7826020923 (id 255838732, 255838734 e 255838736). As movimentações constantes dos extratos indicam que não há qualquer outro ingresso financeiro relevante e que a agravante sustenta suas necessidades básicas com esses valores. Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de a agravante arcar com as verbas sucumbenciais. Defiro o benefício da gratuidade da justiça para a agravante. 2. EFEITO SUSPENSIVO A questão em discussão consiste em definir se a regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora da remuneração para a satisfação de dívida não alimentar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre da inadimplência de alugueis) e não há indícios de que os rendimentos da agravante ultrapassem o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pelo devedor. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899342, 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 31/7/2024, PJe: 14/8/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ART. 833 INC IV, CPC. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu penhora de 30% do salário do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhorar o salário do exequente no montante de 30%. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei. 4. O art. 833 do CPC dispõe que a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia. 5. O STJ tem entendido que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 6. No caso, o agravante aufere remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência, fator que impede a sua constrição para pagamento da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese jurídica: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos.” ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 7o, X, CF; art. 833, IV, CPC Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 (Acórdão 1915062, 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29/8/2024, PJe: 10/10/2024) Os autos demonstram que a agravante comprovou a natureza alimentar das quantias bloqueadas. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) confirma sua dispensa sem justa causa e o recebimento de verbas rescisórias no valor líquido de R$ 7.711,79 (sete mil, setecentos e onze reais e setenta e nove centavos), fato reforçado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, que evidencia a inexistência de vínculo empregatício após 30 de junho de 2025 (id 255838725, 255838721 a 255838736). Os autos também contêm o requerimento oficial do seguro-desemprego no 7826020923, que registra o pagamento das parcelas de R$ 2.291,61 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) em 23 de agosto, 22 de setembro e 22 de outubro de 2025, bem como a emissão prevista das parcelas subsequentes. As quantias creditadas na conta da agravante constam nos extratos anexados, que revelam correspondência integral entre datas e valores lançados e aqueles registrados no documento oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (id 255838732, 255838734 e 255838736). Os autos incluem ainda comprovantes de pequenos depósitos familiares e repasses esporádicos do ex-empregador, todos de baixa monta e incapazes de afastar a natureza alimentar predominante. A decisão agravada ignorou os documentos mencionados, que demonstram de forma inequívoca que os valores bloqueados decorrem de verbas rescisórias e seguro-desemprego. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência salientou, no entanto, que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito forem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. A análise dos autos indica que a penhora compromete a subsistência da agravante. Os documentos anexados demonstram que ela permanece desempregada e depende exclusivamente das verbas rescisórias e do seguro-desemprego. Os extratos revelam que não há outra fonte de renda e que os valores bloqueados destinam-se ao custeio direto de necessidades essenciais. A manutenção da constrição pode provocar desassistência material e ameaçar o mínimo existencial. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator